Tribunal: TJMT
Processo: 0001080-11.2018.8.11.0026
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001080-11.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Delegacia de Policia Judiciaria Civil de Arenapolis (APELADO), Ministerio Publico Estadual (APELADO), LUCAS RAMOS DA SILVA - CPF: 061.458.081-10 (APELANTE), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), K. A. D. S. - CPF: 025.310.181-66 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARENÁPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ÀQUELA DESCRITA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO QUE APONTAM A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DETURPAÇÃO MORAL DA ADOLESCENTE ENVOLVIDA – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – DELITO PRATICADO COM ADOLESCENTE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 500 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO .

Inviável a desclassificação da conduta imputada para a figura descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, se os elementos de prova produzidos durante a instrução processual, em especial o depoimento dos policiais e as circunstâncias em que culminaram na prisão do acusado demonstram que tinha em depósito drogas para o fim de comercialização.

A prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal (STJ, Súmula 500).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Lucas Ramos da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal n. 1080-11.2018.811.0026 – Código 67052, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06, art. 12, da Lei 10.826/03 e art. 244-B, do ECA.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a desclassificação da conduta imputada ao acusado para
aquela insculpida no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, ao argumento de que as provas colhidas durante a instrução processual não demonstraram a finalidade mercantil do produto apreendido
, bem como pleiteia a absolvição pela prática do delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Id. 8479875).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 8479885).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 8710859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020